Tribunal: TJES
Processo: 5008117-63.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008117-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JALDECIR PEREIRA FRANCISCO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, proposta com o objetivo de determinar o fornecimento de água tratada a imóvel situado em loteamento irregular e a condenação dos réus ao pagamento de compensação por dano moral.
2. A decisão recorrida fundamentou a improcedência na ausência de regularização fundiária e na impossibilidade de instalação dos serviços em área clandestina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de fornecimento de água tratada ao imóvel localizado em loteamento irregular é lícita; e (ii) saber se tal recusa enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A recusa de fornecimento de serviço público essencial, ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.
4. A Administração deve adotar medidas próprias para regularizar o parcelamento do solo, não sendo admissível transferir ao cidadão as consequências da omissão estatal.
5. Comprovada a possibilidade técnica de fornecimento de água, constatada pela existência de abastecimento a imóveis vizinhos, configura-se a ilegalidade da negativa.
6. A privação de acesso a serviço essencial caracteriza dano moral indenizável, ante a violação à dignidade da pessoa humana e o abalo sofrido pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando o fornecimento de água tratada ao imóvel do autor e fixando indenização por dano moral no valor de R$2.000,00.
Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade fundiária do loteamento, salvo comprovada inviabilidade técnica ou risco ambiental. 2. A privação injustificada do acesso à água tratada configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008117-63.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JALDECIR PEREIRA FRANSCISCO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES e SAAE

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, proposta com o objetivo de determinar o fornecimento de água tratada a imóvel situado em loteamento irregular e a condenação dos réus ao pagamento de compensação por dano moral.
2. A decisão recorrida fundamentou a improcedência na ausência de regularização fundiária e na impossibilidade de instalação dos serviços em área clandestina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de fornecimento de água tratada ao imóvel localizado em loteamento irregular é lícita; e (ii) saber se tal recusa enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A recusa de fornecimento de serviço público essencial, ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.
4. A Administração deve adotar medidas próprias para regularizar o parcelamento do solo, não sendo admissível transferir ao cidadão as consequências da omissão estatal.
5. Comprovada a possibilidade técnica de fornecimento de água, constatada pela existência de abastecimento a imóveis vizinhos, configura-se a ilegalidade da negativa.
6. A privação de acesso a serviço essencial caracteriza dano moral indenizável, ante a violação à dignidade da pessoa humana e o abalo sofrido pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando o fornecimento de água tratada ao imóvel do autor e fixando indenização por dano moral no valor de R$2.000,00.
Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade fundiária do loteamento, salvo comprovada inviabilidade técnica ou risco ambiental. 2. A privação injustificada do acesso à água tratada configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
JALDECIR PEREIRA FRANCISCO
em face de
MUNICÍPIO DE LINHARES e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES,
na qual o autor pretende a condenação dos requeridos na obrigação de fazer de ligação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no seu lote, situado na Rua Pedro Baioco Bustamante, s/n°, CEP.: 29.906-793, Bairro Palmital, Linhares/ES. Requer, ainda, a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 14798240), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14798241), visando à reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ligação de água e de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo SAAE (ID 14798249) e pelo Município (ID 14798248).

É o relatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do mérito, adiantando que
o recurso comporta provimento
.

Trata-se de demanda voltada à prestação de serviço público essencial, consistente no fornecimento de água tratada, o qual foi indeferido sob a alegação de que o imóvel estaria localizado em área irregular/loteamento clandestino.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, entendo que a prestação de serviço público essencial não pode ser recusada com fundamento exclusivo na ausência de regularização fundiária, sob pena de violação aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à moradia adequada.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a irregularidade fundiária não exime o Poder Público da obrigação de assegurar serviços públicos básicos, sobretudo aqueles indispensáveis à habitabilidade mínima.

Além disso, os documentos juntados aos autos demonstram que imóveis vizinhos ao do autor já possuem abastecimento regular, o que evidencia a possibilidade técnica da prestação, sendo ônus dos réus comprovar o contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC – ônus do qual não se desincumbiram.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021). (
destaquei).

Portanto, presente a omissão estatal na prestação de serviço essencial,
a procedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, também merece acolhimento. A negativa de acesso à água tratada, por longo período, afeta diretamente as condições de higiene, saúde e dignidade da parte autora, configurando lesão extrapatrimonial.

Ressalte-se que a jurisprudência admite a configuração de dano moral em hipóteses de negativa ou corte injustificado de serviços públicos essenciais, quando ausente justificativa idônea.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida. Nesse contexto,
arbitro o valor em R$2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a repetição da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, a fim de:

CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE e o MUNICÍPIO DE LINHARES
, no prazo de 05 (cinco) dias, a providenciarem a ligação e o fornecimento de água tratada ao imóvel do autor.

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos a contar deste arbitramento, nos moldes do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Resta demonstrado nos autos que a autarquia requerida apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de água é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de água, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.